Tribunal: TJBA
Processo: 0505835-17.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0505835-17.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA. OBJETIVO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. ACIONADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ.

PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
apelações simultâneas nº
0505835-17.2018.8.05.0146
, da comarca de J
uazeiro
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da Defensoria Pública da Bahia
,
pelas razões abaixo
alinhadas.

Sala das Sessões, em de de 2020.

EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ

RELATOR